Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746088-83.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS, FABIANO TADEU LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS e FABIANO TADEU LOPES em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do Processo no 0712361-10.2022.8.07.0020. Narram os impetrantes que o paciente foi preso temporariamente no dia 31/03/2023, no decorrer das investigações em que se apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Após o término da prisão temporária, fora decretada a prisão preventiva do paciente nos autos de no 0706408.31.2023.8.07.0020. Aduzem que a defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão na primeira instância, mas este foi negado sem que o juízo a quo se manifestasse acerca dos argumentos apresentados pela defesa. Alegam que, “ainda que se considerem presentes os pressupostos da justa causa (prova da materialidade e fundados indícios de autoria), o que não é o caso dos autos, a defesa entende que os motivos apontados pelo magistrado a quo não justificam a aplicação de medida tão gravosa quanto a segregação cautelar, visto que não há fato concreto que faça presumir que a manutenção do paciente em liberdade efetivamente ofereceria risco à ordem pública, obstruiria a instrução criminal ou inviabilizaria a aplicação da lei penal.” Afirmam que o paciente não possui condenação anterior, é primário e portador de bons antecedentes, não havendo elementos, para se presumir que, em liberdade, voltará a delinquir. Sustentam excesso de prazo na formação da culpa, pois, apesar da complexidade da ação penal, “11 (onze) dos investigados estão foragidos. Isso, sem sombra de dúvidas, retardará o andamento do processo e torna impossível a mera tentativa de estimar quando será possível cumprir os atos do rito processual penal, tais como audiência de instrução e julgamento e demais diligências que se fizerem necessárias ao esclarecimento dos fatos.” Asseveram que o paciente foi preso no dia 31/03/2023 e está há quase 8 (oito) meses recluso sem a devida formação da culpa, sendo que, “até o momento, os demais acusados sequer apresentaram resposta à acusação, de modo que também não há previsão de quando será realizada audiência de instrução e julgamento”. Defendem o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, liminarmente, seja garantido, ao paciente, aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e consequente aplicação de medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. O paciente DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Posteriormente, DIEGO MARADONA foi denunciado pelos seguintes crimes: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes); c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi indeferido, em 19/10/2023, nos seguintes termos: “Cuida-se pedido de revogação de prisão preventiva formulado por DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, denunciado pela prática das infrações penais previstas: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes); d) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes). A defesa aduz que o denunciado possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sustenta não haver motivos para manutenção de sua prisão, por ausência de contemporaneidade da medida aos fatos, além de inexistir risco à ordem pública ou à instrução criminal. Desse modo, pugna pela revogação da segregação preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (ID 175270893). O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 175446757). É o relatório. Decido. A prisão temporária de Diego, à época identificado como Pedro Manuel Pinhal Savedra, foi decretada por este juízo no bojo da cautelar no 0720586-19.2022.8.07.0020 após representação da autoridade policial, tendo sido deferida a medida por estarem presentes os requisitos legais. A prisão temporária foi convertida em preventiva nos autos de no 0706408- 31.2023.8.07.0020, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal (ID 169287685). Posteriormente, intentou-se a concessão de ordem de habeas corpus, o que foi denegado pelo Eg. TJDFT. Nos autos de no 0714902-79.2023.8.07.0020 formulou-se pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido por estarem presentes os requisitos da segregação cautelar (ID 170232769). Em 29/09/2023 a defesa de Diego apresentou novo pedido, dessa vez pelo relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo (ID 173576253), enquanto em 16/10/2023 (ID 175270893) reiterou pela revogação da prisão preventiva. Consta da denúncia que Diego seria o líder da organização criminosa, sendo o responsável pela constituição de pessoas jurídicas para movimentação financeira e lavagem de dinheiro. Além disso, também recrutaria novos integrantes e exerceria sobre eles posição de ascendência. Também a demonstrar a gravidade concreta dos fatos, o requerente utilizava de falsa identidade conforme se extrai do relatório ID 163433481, fl. 21, empregando o nome falso de Pedro Manuel Pinhal Savedra. A partir das investigações e da peça acusatória é possível vislumbrar diversos indícios de materialidade e de autoria a demonstrar a presença do fumus boni iuris e do periculum libertatis, circunstâncias essas já constantes das decisões anteriores que indeferiram o pleito aqui renovado por sucessivas vezes. Nesse sentido, conforme constante da decisão ID 169287685, vale mencionar o seguinte excerto: “De acordo com as investigações, o paciente PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA faz parte do terceiro grupo, sendo apontado como o principal líder da organização criminosa, com milionárias transações bancárias realizadas nas suas contas, bem como em uma conta de sua companheira KETELI PINHEIRO FERREIRA COSTA. Além disso, é apontado pela Polícia Federal como chefe de facção criminosa em Governador Valadares/MG e possuidor de extensa ficha criminal, inclusive com homicídios e latrocínios. É dito, ainda, que o investigado é procurado pela INTERPOL e, supostamente, já teria se evadido do país.” O réu era pessoa procurada internacionalmente (ID 163433481, fl. 21), realizava intensas movimentações financeiras com empresas de fachada (ID 16343348 fl. 9), além de não esclarecer a incompatibilidade manifesta entre sua renda e o montante milionário que movimentava, conforme se extrai do ID 163433481, fl. 10. Dos autos (ID 165485737, fl. 13) ainda consta a apreensão de armas de fogo, carros roubados, joias, documentos falsos, diversos aparelhos telefônicos etc., tudo a demonstrar a razoabilidade da segregação cautelar in casu. As circunstâncias pessoais sustentadas pela defesa como motivo suficiente à revogação da prisão preventiva não encontram guarida na jurisprudência, isto porque a análise da prisão preventiva se dá conforme as balizas expostas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, como é perceptível do exposto acima, presentes estão elementos de existência do crime e indícios suficientes de autoria, de modo que, ainda que o agente possua residência fixa e ocupação lícita, não há de prevalecer o afastamento da prisão cautelar, haja vista o manifesto risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Veja-se, do Eg. TJDFT: (...) Como bem observado pelo órgão ministerial, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar, isto porque os fatos imputados ao réu, somente cessaram no presente ano, embora o início da empreitada tenha ocorrido a partir de 2008. Por fim, a defesa sustenta que o fato de o réu residir em local diverso do distrito da culpa afastaria os pressupostos da prisão preventiva. Contudo, o risco à ordem pública mantém-se independentemente do local onde se encontre o acusado, considerando todos os elementos acima expostos, sobretudo por envolver organização criminosa atuante em todo o país. Ademais, tal circunstância não seria capaz, de per si, a afastar o preenchimento evidente dos pressupostos definidos na lei processual penal para a segregação cautelar. Assim, não vislumbro, por ora, motivo a justificar a revogação da medida constritiva anteriormente proferida, pois ainda permanecem incólumes as razões de sua decretação. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como o líder da organização criminosa, sendo o responsável pela constituição de pessoas jurídicas para movimentação financeira e lavagem de dinheiro, além do recrutamento de novos integrantes. Mais: o paciente utilizava-se de falsa identidade, utilizando o nome falso de Pedro Manuel Pinhal de Savedra, possui extensa ficha criminal e é pessoa procurada pela Interpol, conforme consignado na decisão combatida. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública e à aplicação da lei penal. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Trata-se processo complexo, em que 15 agentes figuram no polo passivo de ação penal, tendo como pano de fundo organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis.. Em consulta à ação penal verifica-se que está na fase de citação dos 15 réus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador